Tribunal: STF
Processo: ARE 1480735
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Walter Dias de Abreu Júnior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. Inexistência de nulidade na perícia realizada. Os títulos constituídos na vigência do antigo Código Florestal são plenamente exigíveis à luz da jurisprudência do STJ. Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 225 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “No que tange à retroatividade do diploma florestal vigente, ressalta-se que a tese atualmente firmada no STJ é a do tempus regit actum (...).



    Com efeito, o TAC aqui é ato jurídico perfeito regulado pelas disposições do antigo diploma florestal, tendo, portanto, proteção constitucional para tanto, conforme inc. XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, a impedir que a legislação superveniente altere essa situação consolidada sob risco de verdadeiro retrocesso ambiental (efeito cliquet). 



    Assim, uma vez assumido o compromisso de cumprimento das obrigações, deve ele ser cumprido. No caso, de fato cabia ao perito confeccionar o laudo com base no título executado, não cabendo a ele revisá-lo à luz do novo Código Florestal (lei 12.651/2012), nos moldes do entendimento do STJ. 



    Ademais, o perito apresentou laudo a fls. 663/682 respondendo aos quesitos indicados pelo apelante de forma satisfatória, o que foi objeto de pedidos de esclarecimentos, protocolando a fls. 703/713 (laudo complementar). 



    Ao contrário do que sustenta o apelante, inexiste nulidade da perícia por ausência de fundamentação em alguns quesitos. A repetição de respostas é admitida quando as perguntas são repetitivas. Observa-se que os quesitos 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; e 1.8 versavam sobre questões relativas às touceiras de bambu, tornando pertinente as respostas que afirmam que elas não existiam. 



    O mesmo ocorre com os quesitos 1.6; 2.1; 2.2; e 4, já que o cerne central aqui era a análise da possibilidade dos plantios das mudas, o que fica plenamente demonstrado com as respostas em questão, onde o perito afirma que para o almejado plantio, o TCRA determinava a erradicação do bambuzal, possibilitando sim os cumprimentos das obrigações negligenciadas. 



    Diante do exposto, não há como reconhecer a nulidade da perícia. 



    Já o pedido para declarar a nulidade dos TCRA's, vez que lavrados sob a vigência do antigo Código Florestal, não pode prosperar. Como já supra analisado, o atual entendimento do STJ é de que estes instrumentos formam atos jurídicos perfeitos, sendo plenamente exigíveis à luz do tempus regit actum, sendo vedado ao juiz recusar a sua execução. 



    Assim, de rigor o improvimento do recurso para manter a sentença. Só é caso de se afastar a condenação no pagamento de honorários, visto que o embargado é o Ministério Público, que não faz jus ao recebimento da verba em questão por vedação constitucional, consoante seu artigo 128, §5º, II, ‘a’. 



    Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao §1º do artigo 489 do diploma processual. 



    (...).



    Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso.”



    Da análise dos autos, verifica-se que rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da suposta nulidade da perícia por ausência de fundamentação e do alegado cumprimento das obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental demandaria a análise de suas cláusulas, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos.



    2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico.



    5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.38.3614 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 20.04.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho. 2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.018.173-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.04.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente